Tribunal: TJMT
Processo: 1029798-14.2022.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029798-14.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[3L COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 37.410.211/0001-02 (APELANTE), FELIPE MESQUITA VIEIRA - CPF: 098.719.957-92 (ADVOGADO), MARCELO MUSIAL - CPF: 941.111.119-04 (ADVOGADO), MICHELE VIEGAS GORDILHO - CPF: 084.839.987-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – COBRANÇA EM OPERAÇÕES A CONSUMIDOR FINAL E NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS – CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO A APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E O RECONHECIMENTO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS - OCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DO JULGADO PARA CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA
– EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a contradição apontada.

2. No caso, e a cobrança do ICMS-DIFAL foi considerada inconstitucional para as operações realizadas entre 31 de dezembro de 2021 e 5 de abril de 2022, devendo ser aplicado o principio da anterioridade nonagesimal.

3. R
econhecida a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações de comercialização e prestações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do imposto antes do prazo previsto no artigo 3o da LC no. 190/2022,
há a possibilidade da declaração do direito à compensação tributária pela via estreita do
mandamus
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
3L COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração do Recurso de Apelação n. 1029798-14.2022.8.11.0041, que por unanimidade rejeitou os embargos opostos em razão da ausência de vício da decisão proferida.

Alega o embargante a existência de contradição, visto que na decisão foi reconhecida a possibilidade de reaver o valor pago referente ao período anterior a 05.04.2022, porém, não foi declarado no dispositivo de forma expressa a concessão à anterioridade nonagesimal e o direito de reaver o
quantum
indevidamente recolhido no período de 01.01.2022 a 04.04.2022.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício indicado.

Contrarrazões apresentadas no id. 259941667.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
3L COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração do Recurso de Apelação n. 1029798-14.2022.8.11.0041, que por unanimidade rejeitou os embargos opostos em razão da ausência de vício da decisão proferida.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma
o embargante a existência de contradição entre sua fundamentação e parte dispositiva, na medida que reconheceu a anterioridade nonagesimal na fundamentação e não declarou o direito de reaver o
quantum
indevidamente recolhido no período de 01.01.2022 a 05.04.2022.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à embargante.

Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão de apelação, a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve observar a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 3o da Lei Complementar n.o 190/2022.

Como é cediço, nos termos da súmula 213 do STJ, “
o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária
”.

Isso significa que reconhecida a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL antes do prazo previsto no artigo 3o da LC no. 190/2022,

há a possibilidade da declaração do direito à compensação tributária pela via estreita do
mandamus
.

Assim, de fato, deveria ter sido acolhido parcialmente o recurso do Embargante, a fim de reconhecer a anterioridade nonagesimal e o direito de restituição/compensação dos valores cobrados e pagos.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração para sanar a contradição apontada
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, para alterar a parte dispositiva do acórdão da apelação, que passa a constar da seguinte forma:

“
Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para conceder parcialmente a segurança e reconhecer o direito do impetrante de não recolher o ICMS relativo ao diferencial de alíquota (DIFAL) nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do imposto realizadas de 01/01/2022 a 05/04/2022, em razão da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, bem como para declarar o direito de restituição e/ou compensação do DIFAL-ICMS cobrado indevidamente e pago pela parte impetrante, cujo fato gerador tenha ocorrido antes de transcorrido o prazo da anterioridade nonagesimal, previsto no artigo 3o da Lei Complementar Nacional no 190, de 4 de janeiro de 2022, que deve, contudo, ocorrer pelas vias administrativas adequadas”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025